Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015339-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SERGIO MACHADO SILVEIRA - CPF: 062.078.031-24 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. excesso de prazo não caracterizado. medidas alternativas. inaplicabilidade. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia preventiva mediante imposição de medidas alternativas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3) necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva; 4) predicados favoráveis; 5) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; expedições de mandados de citação para Comarcas diversas; e desmembramento do processo], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual.

2.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3.

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas
envolvidas, não se tratando de termo peremptório

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.

5.O
envolvimento da paciente em delitos praticados sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

1. O prazo de 9 (nove) meses de prisão preventiva não caracteriza constrangimento ilegal apto a revogação da custódia preventiva quando justificado por circunstâncias excepcionais do processo penal, como pluralidade de réus e complexidade probatória.

2. A gravidade dos delitos imputados e a estrutura da organização criminosa evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012;
STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; HC AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023; RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020;
HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023; AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.6.2020; HC nº 589544/SC, Rel. Min.ª Laurita Vaz, 25.6.2020;
AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023;
TJMT, HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025; HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023;
HC NU 1009162-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.6.2024;
Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015339-28.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): ANDRÉ LUCIANO BARBOSA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): SERGIO MACHADO SILVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
SERGIO MACHADO SILVEIRA
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, nos autos de ação penal (NU 1024732-79.2024.8.11.0042), que mantém a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 26.11.2024, sem ter sido designada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 15.5.2025]; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação não teria sido reavaliada periodicamente, no prazo de 90 (noventa) dias; 4) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 5) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva mediante
“fixação de medidas cautelares diversas”
(ID 286184354), com documentos (ID 286184362/ID 286184360).

O pedido liminar foi indeferido (ID 1.307/1.309).

O Juízo singular informa que mantém
“a decisão proferida nos autos

[...]”
por
“permanecerem intactos os requisitos que embasaram o decreto”
(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - Busca-se o relaxamento da prisão preventiva, face a propalada existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, com a consequente expedição do alvará de soltura - Liminar indeferida - Excesso de prazo não configurado - Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, diversos pleitos de relaxamento e revogação de prisão preventiva, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito na fase de citação dos acusados e apresentação das respectivas defesas, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal. (TJMT - N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021) – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 290714892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.10.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e outros 22 (vinte e dois) coinvestigados e impôs medidas cautelares alternativas à paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]

Inicialmente, convém registrar que a representação objeto deste Incidente Cautelar tem como escopo a deflagração da Operação Intolerance II, um desdobramento da Operação Intolerance I, tratada no Incidente Cautelar nº 1007971- 70.2024.8.11.0042, que teve como enfoque os supostos membros da organização criminosa residentes em Confresa/MT e região, ao passo que a presente visa àqueles supostos membros residentes em Paranatinga/MT, cujo desmembramento ocorreu, para melhor desempenho das investigações. [...]

A Autoridade Policial alinhavou cronologicamente a dinâmica adotada nas investigações e os elementos de informação coletados neste ínterim, dispendendo nos itens 1 a 5 o modus operandi e a ordenação do braço da Organização Criminosa e a prática de Lavagem de Capitais pela técnica da ‘estruturação’ ou ‘smurfing’, já bem delineadas no bojo da decisão que autorizou as medidas cumpridas por meio da deflagração da Operação Intolerance I, oportunidade em que foram individualizadas as condutas dos integrantes residentes em Confresa/MT e região.

Neste ponto, faz-se necessário retomar uma breve síntese do introito fático referente à primeira fase.

A investigação criminal iniciou em 08.03.2024, com a prisão do suspeito KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA (vulgo “MADRUGA”) pela Polícia Militar, por porte de drogas, com a apreensão de um celular Samsung. Após a representação judicial, foi autorizado judicialmente o acesso aos dados do dispositivo (PJE 1000937-90.2024.8.11.0059).

A análise revelou que KAUAN VITOR é gerente do tráfico de drogas em Confresa/MT e membro da facção Comando Vermelho. Conversas no celular demonstraram que ele organizava a venda de entorpecentes, com pagamentos realizados via PIX (lalinhas780@gmail.com) para um CNPJ fictício, da empresa HL CONSTRUTORA, cujos indícios apontam para sua inexistência legal, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.

Investigações apontaram que os valores recebidos pela empresa, totalizando R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais) mediante a efetivação de 1.116 (mil cento e dezesseis reais) PIX, eram indícios de ‘smurfing’, uma técnica para burlar a identificação de movimentações financeiras, sendo que parte dos valores foi transferida para outras empresas que também não existem, sugerindo que os CNPJs são usados para ocultar a origem ilícita dos recursos (DUBAI TABACARIA II - CNPJ: 52843062000169 e HL CONSTRUTORA - CNPJ: 53305864000188).

Com base nos indícios de lavagem de capitais, a Polícia Civil solicitou a quebra do sigilo bancário dos CNPJs envolvidos (PJe nº 1001288- 63.2024.8.11.0059) e realizou diligências, confirmando a inexistência das empresas e evidenciando que os CNPJs eram utilizados para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2024.13.42589 e 2024.13.43655).

Sob o pálio da reserva de jurisdição, a PJC obteve extratos bancários que confirmaram a prática de lavagem de dinheiro por meio da técnica de estruturação, ou ‘smurfing’. Essa técnica se caracteriza por depósitos fracionados de baixo valor em diversas contas, visando evitar rastreamento. Restou evidenciada a lavagem de capitais por meio de CNPJs de fachada, conforme o Relatório COAF 102765.131.12960.15596.

Na OPERAÇÃO INTOLERANCE I (PJE 1007971- 70.2024.8.11.0042), identificaram-se envolvidos no tráfico de drogas que movimentaram cerca de meio milhão de reais, enquanto na OPERAÇÃO INTOLERANCE II, os mesmos injetaram mais um milhão na organização criminosa, conforme demonstração gráfica a seguir colacionada: [...]

Doravante, quanto ao braço da ORCRIM atuante em Paranatinga e região, identificou-se o emprego do mesmo modus operandi delineado na primeira fase da operação, cuja divisão de tarefas consiste na mantença de duas funções bem definidas: vender os entorpecentes e injetar os valores na organização criminosa, em conta bancária indicada.

Analisando os extratos bancários da HL CONSTRUTORA e da DUBAI TABACARIA II, foram identificados diversos “PIX” provenientes de traficantes da região de Paranatinga/MT, evidenciando indícios de lavagem de capitais. As movimentações na conta da COOPERATIVA SICREDI totalizam milhões, à medida que todas estão relacionados a indivíduos ligados ao tráfico de drogas em Paranatinga/MT e áreas circunvizinhas.

A estruturação dos principais envolvidos de Paranatinga-MT gerou um gráfico, conforme o Relatório Preliminar de Análise Financeira, que bem ilustra o modus operandi descortinado. Os revendedores de entorpecentes depositaram valores significativos nas contas de HL CONSTRUTORA (classificada como empresa fantasma) e DUBAI TABACARIA II (considerada empresa fictícia) através de múltiplos ‘PIX’. Segundo levantou a equipe policial, todos os implicados têm conexões com crimes graves, incluindo tráfico de drogas e homicídios, e são identificados como membros do Comando Vermelho.

Doravante, sinteticamente expendido o contexto ao qual o presente incidente está inserido, passo a análise das medidas cautelares perseguidas pela Autoridade Policial.

1.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece parcial acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas. [...]

Convém, neste ponto, destacar o Relatório de Investigação n° 2024.13.62065, confeccionado a partir da extração de dados do aparelho de propriedade do investigado DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES, apreendido no APF nº 1000054-91.2024.8.11.0044, com decisão favorável ao afastamento do sigilo de dados e busca exploratória do dispositivo sob o ID 138573931 daqueles autos, com posterior autorização de compartilhamento de elementos de informação exarada na Ação Penal correspondente nº 1000364-97.2024.8.11.0044 sob o ID 159882622.

Da análise percuciente dos autos, vislumbro que o relatório supramencionado, em cotejo aos demais elementos do arcabouço probatório, compõe peça de especial importância para esta segunda fase, a ser materializada a partir da deflagração da Operação Intolerance II. Isto porque, comprova a origem ilícita dos recursos transacionados com as aludidas empresas de fachadas, esclarecendo que os valores são oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes e de pagamentos correlacionados às atividades da organização criminosa Comando Vermelho, a exemplo de ‘taxas de segurança’, ‘camisa’ e ‘lojinha’.

É possível extrair do relatório mencionado que no aplicativo de mensageria WhatsApp foram identificados diversos grupos, compostos por membros do Comando Vermelho, criados exclusivamente para tratar de assuntos relacionados à organização criminosa, tais como, referências de fornecedores de drogas, informações de locais por onde as viaturas policiais estão circulando, orientações acerca do procedimento a ser adotado quanto aos conteúdos existentes nos aparelhos celulares dos integrantes, postagens de informativos sobre a conduta e responsabilidade dos seus membros, etc.

Aponto de acordo com o relatório referenciado os indícios de participação dos investigados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar: [...]

SERGIO MACHADO realizou diversas aquisições de drogas com DAVID EMANOEL, as quais eram destinadas à comercialização (Item 1.16 – ANEXO 16).

Foram enviados diversos comprovantes de pagamento no grupo ‘ORIG PTGA (Item 1.26 – ANEXO 26) efetuados pelo investigado em benefício da CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA, no qual DAVID EMANOEL afirmou tratar-se de pagamentos de ‘CPX’.

O vulgo ‘CPX’ foi inserido nas listas de controle de fornecimento de cocaína do grupo ‘ORIG PTGA (Item 1.26 – ANEXO 26). No diálogo do item 1.9 – ANEXO 09, DAVID EMANOEL informou a chave PIX do investigado para fins de recebimento de valores decorrentes da mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

O investigado integra o grupo de WhatsApp ‘CMP GRUPO DE JOVENS’ (Item 1.2 – ANEXO 02) e ‘CMP CASA DAS EMBALAGENS’ (Item 1.17 – ANEXO 17) compostos por membros do Comando Vermelho e criados exclusivamente para tratar de assuntos relacionados à organização criminosa. Efetuou remessas da quantia total de R$18.110,00 (dezoito mil cento e dez reais) às empresas responsáveis pela lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho: HL CONSTRUTORA e DUBAI TABACARIA II [...]

Insta salientar que os registros alhures, constantes no Relatório de Investigação nº 2024.13.62065, se reduzem aos dias 08 a 14 de janeiro de 2024, tendo em mira o regramento da facção criminosa Comando Vermelho que impõe aos seus integrantes a formatação periódica de seus aparelhos celulares, circunstância a indicar a profunda dimensão que o tráfico de drogas em nome da facção criminosa Comando Vermelho tem ganhado, podendo se vislumbrar a quantidade de negócios criminosos e crimes correlatados que são praticados a partir de conversas mantidas pelo grupo criminoso em períodos de tempo mais amplo.

Nessa esteira, convém destacar que o Relatório Preliminar de Análise Financeira (02/2024), confeccionado a partir do RIF 102765.131.12960.15596 e da análise dos extratos bancários oriundos do pedido da quebra do sigilo bancário, detalhando as movimentações em nome de HL CONSTRUTORA, CNPJ 53.305.864/0001-88 (proprietário HAMILTON SILVA REBOUCAS) e em nome de DUBAI TABACARIA II, CNPJ 52.843.062/0001-69 (proprietário JOAO VITOR DA SILVA SOUSA), aliado, ainda, ao Relatório de Investigação nº 2024.13.62065 apresentado pela Delegacia de Paranatinga, revelou que a movimentação do grupo criminoso residente naquele município, no período de 03 (três) meses foi bem mais expressiva, ultrapassando o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a saber: [...]

SERGIO MACHADO SILVEIRA movimentou o valor: R$ 29.660,10 [...]

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida. [...]

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente - utilizando-se de ‘smurfing’ para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira - nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. [...]

A exceção quanto a vida pregressa resume-se apenas aos representados DEYVID OBERCO FRANCO COSTA, FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, LEANDRO VITOR DIAS RIBEIRO, SERGIO MACHADO SILVEIRA e WENDER LUCAS TABORGA que não possuem histórico criminal, todos os outros apresentam registros criminais, dentre os quais podemos elencar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, homicídio, organização criminosa entre outros delitos. [...]

Diante disso, em parcial consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, e também para conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1.1. ALISSON PROCOPIO DOS SANTOS - CPF 068.743.085-21; 1.2. DANIEL JUNIOR SOUZA SANTOS - CPF 063.246.711- 86; 1.3. DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF 060.218.711-70 - Custodiado (Cadeia Pública de Paranatinga-MT); 1.4. DEYVID OBERCO FRANCO COSTA - CPF 082.360.401-27; 1.5. EVERTON BORGES GONCALVES - CPF 703.948.821- 30; 1.6. FRANCIENE CAVALCANTE FERREIRA - CPF 005.972.881-78; 1.7. JAELINE SANTOS COIMBRA - CPF 082.309.751-08; 1.8. JEFFETH OLIVEIRA BARBOSA - CPF 060.957.361-61; 1.9. KESLEY OLIVEIRA SOUZA LEITE - CPF 062.161.771-76; 1.10. LUCAS PINHO OLIVEIRA - CPF 060.811.531-26; 1.11. SAMUEL BARROS DA SILVA - CPF 063.628.271-63; 1.12. SERGIO MACHADO SILVEIRA - CPF 062.078.031-24; 1.13. TAMARA BOTELHO DOS SANTOS - CPF 064.015.571- 50; 1.14. TATIANE BARBOSA DA SILVA - CPF 060.239.251-97; 1.15. THAYNA PEREIRA BRANDAO - CPF 060.542.291-50; 1.16. ULISSES VIEIRA - CPF 01831820811; 1.17. VITOR FERNANDES DE ARRUDA - CPF 062.055.361-88; 1.18. WUEVERTON MARQUES BUENO - CPF 081.958.801-69 - Custodiado (Cadeia Pública de Paranatinga/MT); 1.19. YNGRID LUANY SILVA DOS SANTOS - CPF 051.722.221-38 - Custodiada (Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT); e 1.20. WENDER LUCAS TABORGA - CPF 060.256.891-99 [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - PJe NU 1011014-15.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia 26.11.2024 (PJe NU 1002999-51.2024.8.11.0044).

Em 5.2.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente e outros 21 (vinte e um) coinvestigados por
de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (PJe NU 1024732-79.2024.8.11.0042).

Em 12.2.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou as citações do paciente e corréus para apresentarem respostas à acusação (PJe NU 1024732-79.2024.8.11.0042).

Em 13.2.2025, ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente e corréus
“A
LISSON PROCÓPIO DOS SANTOS, vulgo ‘Ronaldo’; 2. DANIEL JUNIOR SOUZA SANTOS, vulgo ‘Bicudo’; [...]; 4. JEFFETH OLIVEIRA BARBOSA, vulgo ‘GAEL’; 5. FRANCIENE CAVALCANTE FERREIRA, vulgo ‘Japa’; 6. LUIS FELIPE SILVA DE OLIVEIRA; 7. LEANDRO VITOR DIAS RIBEIRO, vulgo ‘Zizal’; 8. JAELINE SANTOS COIMBRA, vulgo ‘Periculosa’; 9. LUZIA SANTOS SILVA; 10. FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA; 11. TATIANE BARBOSA DA SILVA, vulgo ‘Júpiter/Gringa”

(PJe NU 1024732-79.2024.8.11.0042).

As prisões do paciente e corréus [
David Emanoel de Almeida Mendes, Everton Borges Goncalves, Kesley Oliveira Souza Leite, Sergio Machado Silveira, Thayna Pereira Brandao, Vitor Fernandes de Arruda, Wueverton Marques Bueno, Yngrid Luany Silva Dos Santos, Deyvid Oberco Franco Costa, Daniel Junior Souza Santos, Jeffeth Oliveira Barbosa, Samuel de Barros da Silva
e
Jaeline Santos Coimbra
]
foram reavaliadas e mantidas nos dias 31.1.2025, 11.2.2025, 9.4.2025 e 2.6.2025 (PJe NU 1011014-15.2024.8.11.0042).

O paciente [SERGIO MACHADO SILVEIRA] e os codenunciados [Kesley de Oliveria Souza Leite, Vitor Fernandes de Arruda, Wueverton Marques Bueno, David Emanoel de Almeida Mendes, Deyvid Oberco Franco Costa, Everton Borges Gonçalves e Ulisses Vieira] apresentaram respostas à acusação nos dias 27.2.2025, 1º.4.2025 e 30.4.2025 (Pje NU 1002847-72.2025.8.11.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, consideradas as datas da prisão [26.11.2024] e do relatório desta impetração [9.6.2025].

Porém, a ação penal envolve 22 (vinte e dois) denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, representados por advogados distintos e Defensoria Pública, sendo que houve reavaliações das custódias cautelares, pelo juiz da causa, por 3 (três) vezes, expedições de mandados para as Comarcas de Rondonópolis, Alto Araguaia e Paranatinga, a fim de citar os corréus [
Thayná Pereira Brandão,

Yngrid Luany Silva dos Santos, Kesley de Oliveira Souza Leite, David Emanoel de Almeida Mendes, Sergio Machado Silveira, Vitor Fernandes de Arruda, Weverton Marques Bueno] e desmembramento do processo para
“conferir maior celeridade”

(PJe NU
1024732-79.2024.8.11.0042
)
.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; expedições de mandados de citação para Comarcas diversas; desmembramento do processo em relação aos corréus], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 25.3.2022).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023).

Em caso análogo, este e. Tribunal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus, inclusive quando recentemente determinada a expedição de carta precatória com vistas à intimação de um deles; circunstâncias que justificam certo elastério no trâmite processual..”
(HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025)

Atente-se, ainda, que a paciente e corréus foram denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, cuja penas máximas abstratas totalizam em até 8 (oito) e 10 (dez) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Além disso, a designação da audiência de instrução depende apenas da citação e reposta à acusação dos corréus Alisson Procópio dos Santos, Luis Felipe Silva de Oliveira e Tatiane Barbosa da Silva
(PJe NU
1024732-79.2024.8.11.0042
)
.

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
SERGIO MACHADO SILVEIRA
] e outros 22 (vinte e dois) agentes em facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
lavagem de dinheiro”
[
“utilizando a técnica conhecida como ‘smurfing’, onde realiza-se diversos depósitos de pequenos valores, para não atrair a atenção dos órgãos de controle
”], em Paranatinga/MT e região, cujos integrantes estariam comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas e
“assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados”
para fomentar as ações do grupo.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, o qual teria movimentado ilicitamente
“o valor de R$ R$ 29.660,10”
(PJE NU 1011014-15.2024.8.11.0042).

Note-se que a
“investigação aponta o suposto envolvimento do paciente com a
organização

criminosa
denominada
Comando

Vermelho
, na prática de diversos crimes, mormente
lavagem
de capitais com movimentações milionárias, o que demonstra o ímpeto
criminoso
e a ousadia despendidos pela
organização

criminosa
”
(TJMT, HC NU 1009162-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.6.2024).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.

Quanto à reavaliação periódica da prisão, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus em 11.10.2024, o mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia 26.11.2024, ao passo que a denúncia foi recebida em 12.2.2025, oportunidade em que o juiz da causa revogou as segregações cautelares de

Wender Lucas Taborga Ribeiro e Lucas Pinho Oliveira. As prisões preventivas do paciente e corréus foram reavaliadas e mantidas no dia 2.6.2025 (PJe NU 1011014-15.2024.8.11.0042).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas
envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.6.2020; HC nº 589544/SC, Rel. Min.ª Laurita Vaz, 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)
.” (HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020)

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br)
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente seria
“membro da facção Comando Vermelho, ocupando o cargo de lojista, responsável pela venda dos entorpecentes e repassar o valor para a facção”
[“
participa de grupos de WhatsApp, como “CMP GRUPO DE JOVENS” e “CMP CASA DAS EMBALAGENS”, que são utilizados exclusivamente para tratar de questões relacionadas à organização criminosa, como referências de fornecedores de drogas, informações sobre a circulação de viaturas policiais e orientações sobre procedimentos a serem adotados pelos membros”
]. Além disso,
“faz parte da lista de controle da distribuição de cocaína do grupo “ORIG PTGA”, que gerencia o controle contábil dos traficantes do Comando Vermelho em Paranatinga-MT. Entre os dias 08 e 12 de janeiro de 2024, ele solicitou a David Emanoel de Almeida Mendes o fornecimento de drogas para revenda”
]
,
conforme inicial acusatória

(PJe NU 1024732-79.2024.8.11.0042).

Com efeito, o suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da facção
“Comando Vermelho”
, recomenda a manutenção da custódia cautelar por
denotar maior reprovabilidade da sua conduta

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023)

Nessa linha intelectiva, a prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025